Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700709-48.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, NAYARA JARVIS TOME APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé propuseram ação de obrigação de fazer cumulada com requerimento de tutela de urgência e reparação por danos morais contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Afirmaram, na petição inicial, que Nayara Jarvis Tomé foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico associado à miosite com Anti Jo-1 positivo. Informaram que sua gestação seria de alto risco conforme relatório do médico assistente, razão por que realizaram a fertilização in vitro e a gestação por substituição. Alegaram que a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil negou o pedido de autorização e custeio do acompanhamento obstétrico e do parto do nascituro. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial (id 71575386). Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé interpuseram apelação. Requerem a atribuição de efeito suspensivo nas razões da apelação (id 71575391). O preparo foi recolhido (id 71575395). Intimei Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomépara para manifestarem-se sobre a inadequação da via eleita para o requerimento de concessão de efeito suspensivo conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Eles formularam novo requerimento de concessão de efeito suspensivo em petição autônoma (id 71669884 e 72658263). É o relatório. Decido. A apelação, em regra, terá efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à análise desta Relatoria enquadra-se na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo direcionado ao Relator da apelação nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, quando relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O requisito da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação fazem-se presentes no caso dos autos. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil negou a cobertura do acompanhamento obstétrico e do parto do nascituro. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. O art. 226, § 7o, da Constituição Federal prevê que o planejamento familiar está fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Estabelece que esse direito é de livre decisão do casal e compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o seu exercício, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.[1] O planejamento familiar encontra-se previsto expressamente como hipótese de cobertura obrigatória dos planos de saúde nos termos do art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde (Lei n° 9.656/1998).[2] O direito ao atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal são direitos assegurados à gestante e ao nascituro, conforme infere-se do art. 8o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.[3],[4] Acrescento que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proveu o Agravo de Instrumento n° 0700610-81.2025.8.07.0000 interposto por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé (id 71575354). Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé demonstraram o requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Eles comprovaram que a gestante substituta enfrenta risco de aborto e possui histórico de sangramentos vaginais frequentes. Ela encontra-se em acompanhamento obstétrico de alto risco, o que impõe-lhe a necessidade de suporte multidisciplinar conforme relatório do médico assistente (id 71575340). Informaram que o parto está previsto para o dia 26.7.2025. Relataram que a gestante encontra-se em situação de impossibilidade prática e jurídica de contratar um plano de saúde em razão da carência mínima legal de trezentos (300) dias. Explicaram que esse prazo inviabiliza qualquer alternativa prática de contratação de plano próprio que cubra o pré-natal e o parto (id 72658264 e 71575319). O risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 226. (...) § 7o Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. [2] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. [3] Art. 8o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. [4] AgRg no HC n. 817.277/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 2.10.2023, DJe de 5.10.2023.